Tribunal: TJDFT
Processo: 0727856-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE DECISÃO. INADIMPLEMENTO NÃO JUSTIFICADO. QUESTÃO DEPENDENTE DE COLETA DE PROVA. PRISÃO DECRETADA. PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS. SITUAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA REVERTIDA. FATO SUPERVENIENTE. ART. 493 CPC. ORDEM DENEGADA.
- Os argumentos de que o alimentando não teria condições de pagar os alimentos, em razão da redução de sua renda, não comportam análise em sede de habeas corpus, sobretudo se inexistente prova pré-constituída.
- Eventual análise da justificativa e instrução do processo para sua demonstração, se for o caso, compete ao juízo da execução, respeitado o contraditório e a ampla defesa. Reserva-se o habeas corpus apenas para eventual ilegalidade ou abuso no decreto de prisão.
- Embora esta Corte de Justiça, em sede Habeas Corpus coletivo, tenha deferido saldo conduto preventivo para obstar a decretação e cumprimento das ordens de prisão enquanto perdurasse o estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) ou o Estado de Transmissão Comunitária do coronavírus (covid-19), de lá pra cá mudou totalmente o quadro da saúde pública nacional e distrital, em razão da vacinação em massa da população e a sua imunização coletiva naturalmente (de rebanho). Na esteira do art. 493 do CPC, o juiz deverá tomar em consideração o fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito surgido após a propositura da ação, situação jurídica que se amolda ao caso concreto.
- DENEGADA A ORDEM EM SEDE DE HABEAS CORPUS.